Tribunal: TJBA
Processo: 0528051-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0528051-19.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO CARLOS ALMEIDA Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO TRANSPORTE POLICIAL MILITAR. PERÍODO ANTERIOR AO DECRETO ESTADUAL Nº 18.825/2019. APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/97. OBSERVÂNCIA DE IRDR. TEMA 1. DIREITO RECONHECIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. Em observância à tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), regularize-se o direito do policial militar ao auxílio-transporte no período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, devendo ser aplicado o regramento previsto no art. 3º, caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97. O valor do benefício deve ser calculado considerando o número de deslocamentos diários de transporte coletivo, o número de dias de comparação ao serviço no mês de referência e o valor da tarifa oficial. A mera ausência de pagamento do auxílio-transporte, sem comprovação de situação vexatória ou constrangimento, não configura dano moral indenizável. Na decisão ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC. Sobre os valores devidos a incidentes correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 12/08/2021, e após, na forma do art. 3º da CE 113/2021. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0528051-19.2018.8.05.0001, em que figuram, como apelante, RAIMUNDO CARLOS ALMEIDA e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA